Tribunal: TJSP
Processo: 1010920-52.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010920-52.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado AILSON RIBEIRO MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24074 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1010920-52.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - FORO DE JACAREÍ - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
APELADO: AILSON RIBEIRO MOTA
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA.
Inscrição
indevida.
Documentos apresentados pela ré que não autorizam atribuir ao
autor
da
dívida
impugnada.
Pedido declaratório procedente.
Cancelamento definitivo da restrição determinado. Danos morais.
Reconhecimento. Quantum indenizatório. Manutenção. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação
contra
respeitável
sentença
(fls. 119/123) que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos e dos
débitos questionados na petição inicial e condenar a apelante ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$. 8.000,00, corrigida monetariamente a
partir da data do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a citação. Em
virtude da sucumbência, condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da
condenação.
Sustenta a apelante que o apelado não se desincumbiu de comprovar que
não contratou nem utilizou os serviços a que se referem as cobranças questionadas.
Afirma que a unidade consumidora está cadastrada no CPF do apelado e utilizou energia
elétrica. Acrescenta que não há dano moral a indenizar. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação em que o apelado pretende a declaração de inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da relação jurídica a que se referem os débitos inscritos e os títulos protestados pela
apelante, bem como a indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida.
A respeitável sentença, acertadamente, jugou procedentes os pedidos,
fixando a indenização por danos morais em montante inferior ao pretendido pelo apelado.
Com efeito, os documentos exibidos pela apelante não comprovam que o
apelado contratou os serviços prestados à unidade consumidora a que se referem as
cobranças questionadas, tampouco que já residiu naquele endereço ou de outra forma se
responsabilizou pelo pagamento da energia nele utilizada.
Nota-se que, uma vez negada a contratação e a responsabilidade pelo
pagamento das contas, cabia à concessionária comprová-las, como dispõe o artigo 373,
inciso II, do CPC.
Prova negativa não se poderia exigir do consumidor, vez que somente a
concessionária estava em condições de demonstrar a origem do débito reclamado.
Ademais, aplicável à hipótese os artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, ambos do Código de
Defesa do Consumidor, incumbindo à concessionária comprovar a contratação ou, ainda,
demonstrar a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela negativação.
Todavia, em sede de contestação a apelante apenas exibiu telas
sistêmicas (fls. 60/62), que não são suficientes para demonstrar que o apelado se
responsabilizou pelo pagamento da energia fornecida à unidade consumidora.
Logo, de rigor, como decidido na origem, o reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos e, em consequência a procedência dos pedidos para
cancelamento definitivo das negativações e protestos.
Tocante aos danos morais, também foi correta a solução, pois em se
tratando de protesto indevido, como no caso, o dano moral está in re ipsa, ou seja,
independe de comprovação, trazendo por si só ofensa à honra da pessoa apontada
como inadimplente.
Sobre o tema, precedente desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NEGATIVAÇÃO DO NOME
DO AUTOR POR DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXIGÍVEL POR SENTENÇA
PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO ENVOLVENDO O MESMO DÉBITO,
COMPROVADAMENTE QUITADO
ATUAÇÃO INDEVIDA DA RÉ
CONFIGURADA
REITERAÇÃO DA CONDUTA QUE ENSEJA A
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, DE R$10.000,00 PARA R$
20.000,00 TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVE
CORRESPONDER À DATA DA CITAÇÃO, EM SE TRATANDO DE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL

SENTENÇA
EM
PARTE
REFORMADA
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E
IMPROVIDO
O
RECURSO
DA
RÉ.”
(TJSP;
Apel.
no
1003941-16.2014.8.26.0077; Rel. Des. Paulo Roberto de Santana; 23a
Câmara de Direito Privado; j. em 27.4.2016).
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20.9.2001).
Assim, não se justifica o pedido de redução, pois, considerada a finalidade
de desestimular a repetição do ilícito, a extensão dos danos e o caráter preventivo da
reparação, a fixação da indenização em R$. 8.000,00, não é excessiva, ficando,
inclusive, aquém das quantias usualmente aplicadas por esta C. 38a Câmara em casos
similares.
Logo, de rigor a manutenção da respeitável sentença, não havendo que se
falar, todavia, em majoração dos honorários sucumbenciais, que já foram fixados pela r.
sentença em 20% do valor da condenação, que é o percentual máximo estabelecido pelo
§ 2o do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator